Tribunal: TJMT
Processo: 1033036-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033036-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER FELIX DIAS DA SILVA - CPF: 010.491.842-03 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS CONTESTADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO À RECLAMADA ACERCA DO EXTRAVIO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM SENHA PESSOAL. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No presente caso, em que pese o recorrente alegar que desconhece as transações questionadas, verifica-se que as despesas foram realizadas por ato na modalidade presencial e não virtual, com a utilização de senha para finalizar a transação, conforme informado pelo recorrido e inclusive demonstrado no documento - Contrato Elo (Id.173954220 – fl.05), que sequer foi impugnado pelo recorrente.

O recorrente deixou de juntar prova que indique ter sofrido fraude, inexistindo no processo registro de furto ou perda do cartão e imediata comunicação à reclamada a respeito de tal evento danoso para providenciar o bloqueio imediato do cartão.

Dano moral não caracterizado.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença pela qual foi dada a parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.580,58 (um mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), a
título

de

danos

materiais
e indeferindo o pedido de dano moral.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023